Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que condenou o apelante pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP), na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa busca a absolvição pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor, alegando desconhecimento sobre a adulteração e insuficiência probatória. Mantida a condenação, requer a reforma da dosimetria para excluir as valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal; e (ii) definir se a fundamentação para negativação dos vetores da culpabilidade, da conduta social e da personalidade são suficientes para exasperar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes encontram-se comprovadas nos autos, não sendo cabível a absolvição por insuficiência probatória, conforme confissão do apelante e demais provas produzidas.
4. O tipo penal previsto no inciso III, do art. 311, do Código Penal, se configura pela presença do dolo eventual. No caso, as circunstâncias da aquisição do veículo aliada às provas dos autos, permitem concluir que o apelante sabia, ou ao menos, deveria saber que utilizava veículo com sinal identificador adulterado ou remarcado, incidindo, assim, no tipo penal em análise.
5. A valoração negativa da culpabilidade é indevida, pois se confunde com o próprio elemento subjetivo do tipo penal.
6. A conduta social e a personalidade carecem de fundamentação idônea, o que exige sua neutralização na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
7. Configura-se o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ainda que o agente não possua dolo direto, sendo suficiente o dolo eventual pela presunção de conhecimento. 2. Circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social e personalidade devem ser fundamentadas com dados concretos e constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 311, § 2o, III; 69; 33, § 2o, “b”; 44; 77; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935285, 0712843-63.2023.8.07.0006; Acórdão 1915360, 0706179-74.2023.8.07.0019; Acórdão 1938694, 0747488-32.2023.8.07.0001; Acórdão 1938702, 0703586-79.2021.8.07.0007.